Tribunal: TCU
Processo: 029.506/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7086/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação dirigida ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, por meio da alínea "c" do Acórdão 7008/2020-TCU-Primeira Câmara , proferida nos autos do TC Processo 032.365/2017-9 . Considerando que o referido item "c" do Acórdão 7008/2020-TCU-Primeira Câmara assim dispôs: "c) determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da ciência deste acórdão, apresente plano de ação com vistas a concluir a análise das prestações de contas finais de contratos de repasse, convênios e instrumentos congêneres absorvidos da extinta Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Sead"; Considerando que, em resposta, o Mapa encaminhou informações no sentido de que os 393 convênios com análise de prestações de contas pendentes de conclusão, no valor total aproximado de R$ 712,7 milhões, foram classificados em termos de prioridade de análise, resultando, em termos de planejamento, que 51 terão sua análise concluída até 12/2021, 32 até 12/2022, 23 até 04/2023, 78 até 12/2025 e 196 até 12/2027 (§§ 4o a 8o da instrução); Considerando que o plano de ação encaminhado conjuntamente apresenta prazos de 730 dias para os objetivos de "reduzir o passivo de prestação de contas pendentes", "manter a quantidade de prestações de contas dentro dos prazos regulamentares" e "monitoramento e avaliação" (§ 9o da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de considerar integralmente cumprida a determinação retro referida, ante as informações prestadas pelo Mapa, pelo que o presente processo de acompanhamento poderia ser apensado ao processo originário (§§ 12 e 13 da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item "c" do Acórdão 7008/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) apensar o presente processo ao processo originário TC Processo 032.365/2017-9 , de acordo com o inciso II do art. 5o da Portaria - Segecex 27/2009 e o item 64.2 dos Padrões de Monitoramento. 1. Processo TC- Processo 029.506/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há.